Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014330-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- LAURO JOSE VACCARI GARCIA e NALVA DA CRUZ GARCIA
AGRAVADOS:- ESPÓLIO DE MARIA SARAIVA e OSVALDINO XAVIER TEIXEIRA
Agravo de Instrumento n. 1014330-07.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, Ação de Adjudicação Compulsória determinou a emenda da inicial para (a) indicar o endereço eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) indicar quem seriam os herdeiros do “de cujus”, com a qualificação e endereço completos, a fim de regularizar a representação processual do espólio, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
Os agravantes alegam que em 31-3-1999 firmaram Maria Saraiva contrato de permuta de imóveis e, desde então estão na posse bem.
Aduzem que com o falecimento dela em 2003, não conseguem transferir o bem para o seu nome.
Argumentam que conforme art. 1.797, inciso I do CC, o cônjuge da falecida é o representante legal, independente do tempo de ocorrência do evento óbito.
Dizem que, conforme busca no site do TJMT, nunca foi feito o inventário e, além disso, desconhecem quem são os herdeiros.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou a emenda da inicial para (a) indicar o endereço eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) indicar quem seriam os herdeiros do “de cujus”, com a qualificação e endereço completos, a fim de regularizar a representação processual do espólio, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Considerando que a triangulação processual ainda não se formou, bem como pela dificuldade da intimação por AR em razão da pandemia decorrente do Covid-19, determino inclusão em pauta para julgamento.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator